Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737629-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO VITALINA DA SILVA DE SOUSA, CONSTANTINA LEMOS DA SILVA, CORACY CARDOSO DE OLIVEIRA, COSMO BATISTA DE ASSUNCAO, CREUSA ALVES DOS SANTOS, CREUSA CASSARO DE SOUSA, CREUZA MILITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Creuza Militão e Outros contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF (autos no 0709599-27.2022.8.07.0018, ID no 139421102). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO